Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL SUSTENTANDO PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias.
2. Aparenta conduta contraditória do agravante quando, em seu cumprimento de sentença, dispensa a compensação e cobra os seus honorários advocatícios na integralidade, ao passo que, no cumprimento de sentença promovido pelo agravado, adota novo comportamento, alegando a inexigibilidade da verba em razão da necessidade de compensação dos honorários de sucumbência.
3. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário – e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Recurso desprovido.